Tribunal: TJBA
Processo: 0005365-64.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005365-64.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Fabio Augusto Ramos dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial Militar. Aplicação da tese firmada no IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. Preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar, rejeitadas. O Impetrante é servidor público estadual, logo, compete ao Secretário de Estado da Administração desenvolver atividades relativas à sua remuneração. O Secretário de Administração é a máxima autoridade da Secretaria Estadual responsável pela execução da política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Outrossim, o Comandante-geral da Polícia Militar é a autoridade competente para dar cumprimento a direito subjetivo que venha a ser reconhecido em decisão judicial, visto que, como superior hierárquico do Impetrante, possui poderes para a prática de atos administrativos decisórios capazes de influenciar na esfera jurídica daquele. MÉRITO. O Impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança, pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, “a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. Segurança parcialmente concedida.